Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707628-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: AUDALENO BERTANI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 84,32%. INAPLICABILIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADOTADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. Reconhecida a preclusão quanto à tese de legalidade da incidência do percentual de 84,32% sobre o empréstimo rural, por se tratar de questão dirimida na ação civil pública no 94.00.08514-1/DF. 2. Considerando que a liquidação individual da sentença coletiva tramita pela Justiça do Distrito Federal, o débito deve ser corrigido pelos índices adotados pela Contadoria Judicial do TJDFT (IPC e INPC), e não os índices que a Justiça Federal adota. 3. No caso, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (Tema 685 do Col. STJ). 4. Negou-se provimento ao agravo. O recorrente alega violação ao artigo 17 da Lei 7.730/1989, argumentando ser plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice de 84,32% (oitenta e quatro, vírgula trinta e dois por cento) em substituição ao IPC em março de 1990, quando do advento do Plano Collor I. Sem indicar afronta a qualquer preceito, defende, ainda, (i) a utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, onde tramitou a ação civil pública de abrangência nacional; e (ii) que os juros moratórios venham a incidir a partir da citação na ação civil pública originária. Por fim, pede seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos, exclusivamente, o nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF 25.136, bem como, que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo (ID 39894242). Em contrarrazões, o recorrido requer a juntada dos Termos de Renúncia de Mandato, devidamente assinados pelos advogados ANTONIO MARCOS GARCIA FERNANDES, OAB/SP 284.079, BEATRIZ SAYURI YAMANAKA DA COSTA, OAB/SP 308.594, GRACIÉLI CONTARDI BIGOTTO DURAN, OAB/SP 411.364, e IGOR FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/SP 429.344, devendo ser promovida a exclusão cadastral de seus nomes nos autos e que as vindouras publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JULIANO CÉSAR MALDONADO MINGATI, OAB/DF 57.338, e OAB/SP 190.686. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 17 da Lei 7.730/1989, porquanto “O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.687.207/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). Portanto, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp n. 2.119.213/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Tampouco reúne condições de transitar o apelo em relação às teses jurídicas da adoção dos índices de correção monetária aplicados na Justiça Federal e do termo inicial da incidência dos juros de mora, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. Confira-se: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.135.298/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). Por fim, defiro o pedido do recorrente de que seja habilitado nos autos eletrônicos exclusivamente o advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 39894242). Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino, ainda, a pedido do recorrio, que seja promovida a exclusão cadastral dos nomes dos advogados ANTONIO MARCOS GARCIA FERNANDES, OAB/SP 284.079, BEATRIZ SAYURI YAMANAKA DA COSTA, OAB/SP 308.594, GRACIÉLI CONTARDI BIGOTTO DURAN, OAB/SP 411.364, e IGOR FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/SP 429.344, e que as vindouras publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JULIANO CÉSAR MALDONADO MINGATI, OAB/DF 57.338, e OAB/SP 190.686. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025